Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A GENITORA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MÃE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na ação de exoneração de alimentos, o autor deve comprovar a mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentado.
2. Ausente a prova de que a genitora consegue manter a própria subsistência, o pagamento de alimentos pelo filho deve ser mantido.
3. Apelação conhecida e desprovida.